Tribunal: STF
Processo: RE 505028
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base na legislação
   infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - A recorrente não impugnou todos os
   fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a discorrer acerca
   da possibilidade jurídica do pedido. Restou, portanto, inatacado
   o fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado,
   referente à ilegitimidade da ré. Incide, na espécie, o óbice da
   Súmula 283 do STF.
III - Agravo regimental improvido.